Tribunal: TJMT
Processo: 1017141-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1017141-61.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NULIDADE DECORRENTE DA NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. TEMA NÃO SUSCITADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. PALAVRAS DOS POLICIAIS E DO VENDEDOR DO MOTOR. LAUDO PERICIAL. ORDEM PARCIALMENTE ADMITIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que recebeu a denúncia.
2. Fatos relevantes: (i) paciente foi denunciado pela suposta prática do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor; (ii) policiais civis realizaram vistoria do veículo e notaram que a numeração do motor apresentava sinais evidentes de adulteração; (iii) laudo pericial constatou que a numeração do motor do veículo de propriedade do paciente foi adulterada; (iv) vendedor do veículo afirmou que o motor foi adquirido de forma lícita e o paciente tinha conhecimento das suas condições.
3. Requerimento: o trancamento da ação penal e, subsidiariamente, reconhecimento de nulidade decorrente da nomeação de defensor dativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há nulidade decorrente da nomeação de defensor dativo; (ii) existe indícios de autoria e prova materialidade capazes de constatar justa causa para a continuidade da ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de provocação do Juízo de origem acerca da tese de nulidade da nomeação de defensor dativo não recomenda a análise originária da matéria pelo Tribunal de Justiça, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e ofensa ao princípio do juiz natural.
6. O trancamento da ação penal por habeas corpus é admitido, excepcionalmente, quando se evidencia de plano a atipicidade da conduta, falta de indícios de autoria ou de prova da materialidade (justa causa) ou alguma causa extintiva de punibilidade.
7. A justa causa, enquanto condição para o regular exercício da ação penal, não exige certeza quanto à responsabilidade do acusado, bastando a presença de elementos que demonstrem a plausibilidade da imputação, o que se observa na espécie diante da palavra dos policiais e laudo pericial.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem de habeas corpus parcialmente admitida e, nessa extensão, denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41, 395, 648, I; CP, art. 311.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 124.956/MS.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017141-61.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Trancamento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO FREIRE DE SOUZA - CPF: 012.577.791-41 (ADVOGADO), LEANDRO FREIRE DE SOUZA - CPF: 012.577.791-41 (IMPETRANTE), ROMUALDO APARECIDO BRENZAN - CPF: 815.933.339-00 (PACIENTE), JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), ROMUALDO APARECIDO BRENZAN - CPF: 815.933.339-00 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NULIDADE DECORRENTE DA NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. TEMA NÃO SUSCITADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. PALAVRAS DOS POLICIAIS E DO VENDEDOR DO MOTOR. LAUDO PERICIAL. ORDEM PARCIALMENTE ADMITIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que recebeu a denúncia.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente foi denunciado pela suposta prática do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor;
(ii)
policiais civis realizaram vistoria do veículo e notaram que a numeração do motor apresentava sinais evidentes de adulteração;
(iii)
laudo pericial constatou que a numeração do motor do veículo de propriedade do paciente foi adulterada;
(iv)
vendedor do veículo afirmou que o motor foi adquirido de forma lícita e o paciente tinha conhecimento das suas condições.

3. Requerimento:
o trancamento da ação penal e, subsidiariamente, reconhecimento de nulidade decorrente da nomeação de defensor dativo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se:
(i)
há nulidade decorrente da nomeação de defensor dativo;
(ii)
existe indícios de autoria e prova materialidade capazes de constatar justa causa para a continuidade da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A ausência de provocação do Juízo de origem acerca da tese de nulidade da nomeação de defensor dativo não recomenda a análise originária da matéria pelo Tribunal de Justiça, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e ofensa ao princípio do juiz natural.

6. O trancamento da ação penal por
habeas corpus
é admitido, excepcionalmente, quando se evidencia de plano a atipicidade da conduta, falta de indícios de autoria ou de prova da materialidade (justa causa) ou alguma causa extintiva de punibilidade.

7. A justa causa, enquanto condição para o regular exercício da ação penal, não exige certeza quanto à responsabilidade do acusado, bastando a presença de elementos que demonstrem a plausibilidade da imputação, o que se observa na espécie diante da palavra dos policiais e laudo pericial.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
parcialmente admitida e, nessa extensão, denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41, 395, 648, I; CP, art. 311.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 124.956/MS.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT que recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra o paciente
Romualdo Aparecido Brenzan
.

Contextualizando, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do Código Penal). A peça acusatória foi recebida em 07/março/2022.

O impetrante sustenta a ausência de justa causa, salientando que o paciente foi vítima de fraude perpetrada pelo vendedor do motor e que não tinha conhecimento da adulteração. Destaca que o paciente teria agido de boa-fé ao adquirir o motor, apresentando nota fiscal e pagando valor de mercado, circunstâncias que demonstrariam que ele sabia da origem ilícita do bem.

Sustenta também a existência de nulidade processual decorrente da nomeação de defensor dativo sem prévia intimação do paciente, não obstante haver advogado particular constituído nos autos.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem para trancar a
ção penal, por ausência de justa causa.
Subsidiariamente, requer o reconhecimento da nulidade decorrente da nomeação de defensor dativo.

A liminar foi
indeferida
(id. 290259389).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 290510354).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela
denegação
da ordem

(id. 294580374).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O impetrante pretende, em síntese,
o trancamento da ação penal, por ausência de justa causa. Subsidiariamente, pleiteia a nulidade decorrente da nomeação de defensor dativo sem prévia intimação do paciente “
e, por consequência, o retorno dos autos à fase de resposta à acusação
”.

Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal, o trancamento ação penal pela via do
habeas corpus
é medida excepcional, somente

admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame aprofundado do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, falta de indícios de autoria ou de prova da materialidade (justa causa) ou alguma causa extintiva de punibilidade.

Mormente, para que ocorra o trancamento da ação penal com base nos argumentos arguidos acima, não pode haver dúvidas acerca da existência do constrangimento ilegal, sem que seja necessária aprofundada dilação probatória, haja vista a cognição sumária da via estreia do
habeas corpus
.

Na espécie, o paciente foi denunciado pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, disposto no artigo 311 do Código Penal, conforme a seguinte narrativa fática:

“[...] Segundo consta dos inclusos autos de inquérito policial, em data incerta no ano de 2016, neste município de Porto Alegre do Norte/MT, o denunciado ROMUALDO APARECIDO BRENZAN remarcou/adulterou o sinal identificador do veículo L200, placa CKJ0186 Confresa/MT, qual seja o número do motor, conforme boletim de ocorrência de fls. 03/04 e auto de constatação de adulteração de sinal identificador de veículo automotor de fls. 31/39 e fotos de fls.16/20.

Consta nos autos que no dia 17 de fevereiro de 2016, durante o atendimento de ocorrência de descaminho os policiais civis realizaram vistoria em um dos veículos que estavam no local dos fatos, ocasião em que constataram que o motor do veículo L200, placa CKJ-0186 Confresa/MT estava com sinais evidentes de adulteração, fato este confirmado pelo laudo pericial [...]”
(id. 289371377).

Na sequência, o Juízo de origem recebeu a inicial acusatória e determinou a citação do paciente para a apresentação de resposta à acusação.

Pois bem.

Feito esse breve relato e atento aos elementos que instruem a ação pré-constituída, observa-se que a tese de nulidade da nomeação de defensor dativo não foi analisada em primeira instância.

Como a matéria não foi debatida e sequer apreciada previamente na origem, a análise direta pelo Tribunal, por violar os princípios constitucionais do juiz natural e de acesso ao duplo grau de jurisdição, representaria indesejávelsupressão de instânciae franco desprestígio à competência do Juízo de origem, o que não se pode admitir.

Essa também foi orientação adotada em caso semelhante pela Primeira Câmara Criminal: “
Ao trazer a este tribunal matéria não apreciada pelo juízo de origem, incorre o impetrante em supressão de instância, ofendendo o duplo grau de jurisdição
” (TJMT, HC n. 1026643-29.2022.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, DJE 16.3.2023).

Portanto, não admito o
writ
nesse ponto.

Em continuidade, compreende-se a justa causa como o lastro probatório mínimo a suportar os fatos narrados na peça acusatória, relacionando-se com a existência de indícios de autoria e materialidade da prática delitiva. A justa causa, enquanto condição necessária para o exercício regular da ação processual penal, exerce função de proteção contra o uso abusivo do direito de acusar, conforme ensina Aury Lopes Jr (Direito Processual Penal, Saraiva Educação, 2021, p. 137).

Na hipótese, a justa causa é extraída das declarações extrajudiciais dos policiais civis, do depoimento extrajudicial do vendedor do motor, auto de constatação de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e laudo pericial que confirmou a irregularidade da peça

Os policiais civis Marcelo Assunção Barros, Lauro Reis Pereira de Moraes e Silva e Marcial da Cruz Bandeira Junior afirmaram na fase policial que, após denúncia anônima informando que uma van branca e um Fiat Uno transportavam cigarros contrabandeados sentido Canabrava do Norte-MT a Porto Alegre do Norte-MT, a equipe policial localizou os veículos e passou a acompanhá-los até uma determinada residência. Os dois veículos adentraram o imóvel, onde foram encontrados o paciente, sua esposa, filha menor e outras pessoas.

Durante a ação policial, foi constatado que a van estava carregada com aproximadamente 48 caixas de cigarros da marca San Marino. Em entrevista, o condutor da van informou que os cigarros pertenciam a Rogério e Marcos, e que seriam entregues naquela residência para o paciente.

Na busca realizada na casa do paciente, foram localizadas mais cinco caixas de cigarros contrabandeados e armas de fogo — um revólver calibre .38, uma carabina calibre .22, munições e uma luneta.

Ademais, em vistoria no veículo L200 de propriedade do paciente, os policiais observaram que ele estava sem os bancos traseiros, sugerindo possível uso no transporte de mercadorias ilícitas. Os policiais também realizaram “
vistoria no referido veículo e verificou que o número do motor estava adulterado, com sinais grosseiros de adulteração
”.

Para além disso, o Laudo Pericial n. 320.2.18.2016.005817-01 concluiu, após exames físicos, que:

“[...] 5.1.1.2-Da Gravação do Motor

No exame da superfície reservada a gravação da numeração do motor, a vista desarmada, constatou-se que os caracteres 4D56BV4003, que ali se encontravam gravados em baixo relevo, se apresentavam desalinhados e com espaçamentos não uniformes, bem como tamanho e formato não compatíveis com os comumente apresentados pela firma fabricante, ou seja, apresentavam sinais de adulteração [...]”

Diante do explanado, os elementos informativos destacados evidenciam a existência de justa causa e a tipicidade da conduta, bem como atendem às condições para deflagração da persecução penal, inexistindo constrangimento ilegal apto para o trancamento da ação penal.

Em que pese o impetrante alegar que o acusado não tinha conhecimento acerca da adulteração, nota-se que, além de o vendedor ter afirmado na fase policial que o motor foi comprado de forma lícita e que o paciente tinha conhecimento acerca das suas condições, consta do laudo pericial que a peça original do veículo estava aguardada no interior da carroceria, circunstâncias que colocam em dúvida a posição de ignorância do paciente.

Do mesmo modo, ainda que se considere o argumento defensivo quanto à boa-fé do paciente, essa circunstância não pode ser aferida de plano, exigindo análise pormenorizada das circunstâncias fáticas. A existência de nota fiscal e o pagamento de valor supostamente compatível com o mercado não excluem automaticamente a possibilidade de conhecimento da ilicitude.

Assim, verifica-se que a peça acusatória apresenta narrativa fática coerente, amparada em elementos mínimos de materialidade e indícios de autoria. A justa causa, enquanto condição para o regular exercício da ação penal, não exige certeza quanto à responsabilidade do acusado, bastando a presença de elementos que demonstrem a plausibilidade da imputação.

Por fim, ressalta-se que a via estreita do
habeas corpus
não se presta à análise aprofundada do mérito, ou ainda, não concede a possibilidade de valoração definitiva do que relacionado até então nos autos, de forma que a existência, ou não, da autoria delitiva deverá ser objeto de deliberação por parte do Juízo de origem.

Com essas considerações,
admito parcialmente
o
habeas corpus
e, nessa extensão,
denego
a ordem impetrada em favor de
Romualdo Aparecido Brenzan
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025